Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente JONATHAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06. A autoridade coatora é a MM. JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. O e. Desembargador Sérgio Rocha indeferiu o pedido de concessão da medida liminar (ID. 38433831). Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Não antevejo razões para modificar a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o indeferimento da medida requerida, pelo menos até o julgamento de mérito deste pedido. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator